Tribunal: TJDFT
Processo: 0729919-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA PÚBLICA. NOVACAP. REGIME DE PRECATÓRIOS. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto por Fabiana Lisboa da Costa contra decisões proferidas pelo Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, no cumprimento de sentença n.o 0714672-77.2022.8.07.0018, pleiteando a concessão de efeito suspensivo para reforma da decisão que indeferiu medidas constritivas contra a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (NOVACAP), sob o argumento de que essa empresa pública está sujeita ao regime de precatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a NOVACAP, enquanto empresa pública prestadora de serviço público típico de Estado e de natureza não concorrencial, deve sujeitar-se ao regime constitucional dos precatórios para pagamento de débitos judiciais; e (ii) verificar se estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, diante da recente decisão do STF na ADPF 949/DF.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal, na ADPF 949/DF, firmou entendimento vinculante de que empresas públicas prestadoras de serviço público típico de Estado e de natureza não concorrencial, como a NOVACAP, devem se submeter ao regime de precatórios, com a consequente vedação de medidas constritivas diretas, como bloqueio, penhora e sequestro de valores.
4. A jurisprudência do STF, conforme o art. 927, inciso I, do CPC, tem eficácia erga omnes e efeito vinculante, sendo obrigatória sua observância pelos demais juízes e tribunais, inclusive para cassar decisões judiciais que determinaram constrições sobre o patrimônio da NOVACAP em desacordo com o regime de precatórios.
5. Em análise preliminar, não se verificam os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao agravo (art. 995, parágrafo único, do CPC), pois não há evidências de probabilidade de direito ou risco ao resultado útil do processo que justifiquem o afastamento imediato do regime de precatórios.
6. Diante do exposto, o recurso é recebido apenas no efeito devolutivo, sem prejuízo de apreciação de mérito pelo colegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
1. A NOVACAP, como empresa pública prestadora de serviço público próprio e de natureza não concorrencial, está sujeita ao regime de precatórios para pagamento de débitos judiciais, em conformidade com o art. 100 da CF/1988 e com o decidido pelo STF na ADPF 949/DF.
2. As decisões judiciais que determinam medidas constritivas sobre o patrimônio de empresas públicas sujeitas ao regime de precatórios violam o princípio da separação dos poderes, a legalidade orçamentária e a continuidade dos serviços públicos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2o, 100, 167, VI; CPC, arts. 523, 927, I, 995, parágrafo único, 1.019, I e II, 1.021, §4o, e 1.026, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF no 949/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Plenário, j. 04.09.2023; Acórdão 1766768, 07298785420238070000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 03.10.2023, DJE 18.10.2023.